Tribunal: TJPA
Processo: 0009424-13.2019.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009424-13.2019.8.14.0074

APELANTE: MARIA DAS DORES DE ARAUJO BEZERRA

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009424-13.2019.8.14.0074

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE TAILÂNDIA

APELANTE: MARIA DAS DORES DE ARAUJO BEZERRA

ADVOGADOS: DIOGO MENDES – OAB/PA Nº 12.614 E BRENO ALCÂNTARA OAB/PA Nº 21.820

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

ADVOGADOS: VIVIANE GUIMARÃES DE MENDONÇA - OAB/RJ Nº 133.379 E NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO – OAB/PA Nº 28.181-A

RELATOR:

DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA AFASTADA
.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Rejeitada haja vista ser possível extrair do inconformismo da autora, as razões pelas quais embasaram o pedido de reforma da sentença;

2. A penalidade de litigância de má-fé apenas incide quando a parte pratica as condutas constantes do art. 80 do CPC/2015, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual;

3. Recurso de apelação
conhecido

e parcialmente provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA DAS DORES DE ARAÚJO BEZERRA
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Tailândia que, nos autos de
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
movida em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, julgou improcedente a ação.

Em sua exordial (ID.
16381277)
a autora alegou ser beneficiaria da previdência social e que mesmo sem ter contraído empréstimo com o Banco Itaú Consignado S.A., sofreu descontos mensais em seus proventos, razão pela qual requereu a interrupção dos descontos; a devolução dos valores pagos e danos morais
.

Após regular processamento foi proferida sentença (ID.
16381305
) julgando a ação improcedente, aplicando à autora multa por litigância de má-fé no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa.

Inconformada a parte autora interpôs o presente recurso de apelação (ID.
16381308
) pleiteando somente que a sentença deve ser reformada para que seja
afastada a condenação em litigância de má-fé.

F
oram apresentadas contrarrazões recursais, na qual o apelado argui preliminarmente o não conhecimento do apelo por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, o desprovimento do presente recurso (ID.
16381365
).

Considerando ser a apelante pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que apresento para julgamento em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

O apelado em contrarrazões sustenta que o recurso de apelação não pode ser admitido porque não atacou os fundamentos da sentença.

Tenho que tal questão preliminar não merece ser acolhida, haja vista ser possível extrair do inconformismo da autora, as razões pelas quais embasaram o pedido de reforma da sentença.

Assim, considerando que a apelante apontou as razões de fato e de direito que, no seu entender, autorizariam, em tese, a modificação da decisão, rejeito a preliminar suscitada.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

A apelante teve seu pleito exordial julgado improcedente, tendo lhe sido aplicada multa por litigância de má-fé em razão da sua pretensão de anular os contratos, mesmo sabendo que os havia firmado.

A recorrente requer tão somente que seja afastada a litigância de má-fé, por ser pessoa idosa e de pouquíssimo conhecimento, não tendo agido com dolo.

Assiste razão à recorrente.

Como sabido, tem-se que tal penalidade apenas incide quando a parte pratica as condutas constantes do art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.

Ademais, na litigância temerária a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação consignada na lei visa a compensar (Recurso Especial n. 76.234-RS, rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJU de 30.6.97, p. 30.890).

Neste sentido, constato não restar evidenciada, na espécie, a ocorrência de litigância de má-fé pela recorrente, uma vez que a mera improcedência do seu pedido constante na exordial não decorre necessariamente na ocorrência de má-fé da parte a quando do ajuizamento do feito, não podendo a improcedência da ação ser confundida com conduta maliciosa da parte.

Ressalto que a apelante é idosa, beneficiária da previdência e semianalfabeta, conforme consta em ID.
16381277
- Pág. 17, sendo parte hipossuficiente na relação de consumo com a instituição bancária apelada; dessa forma, evidente a possibilidade de a apelante ter sido mal instruída e/ou mal-informada à época da contratação dos empréstimos, razão pela qual buscou o Poder Judiciário, mesmo tendo sido concluído ao final da lide que os descontos eram válidos.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a condenação da apelante em litigância de má-fé.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

Belém, 09/01/2024